Tribunal: STF
Processo: RE 1255323
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL Nº. 7247/2012. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. ADI 2238 E ARE 660.010-RG. TEMA Nº 514. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Manoel Pereira de Souza. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, X e XV, da Lei Maior. Sustenta a inconstitucionalidade da redução dos vencimentos, bem como o direito ao recebimento das diferenças advindas da redução implementada.
    Trata-se, na origem de ação de cobrança de diferenças decorrentes da redução da remuneração percebida pelo recorrente, ocupante de cargo em comissão, promovida pelo Decreto nº 7.247/2012, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Julgado procedente o pedido em primeira instância para condenar o Município de Ipatinga ao pagamento das diferenças salariais, a Corte de origem, ao julgamento da apelação manejada pelo Município, reformou a sentença ao fundamento de que, embora irregular a redução dos vencimentos, inexiste direito às diferenças pleiteadas em razão da redução proporcional da carga horária. O acórdão está assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA. DECRETO MUNICIPAL Nº. 7247/2012. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS. TESE FIXADA NO IRDR 1.0313.13.017124-9/003.
    - Segundo a tese fixada nº IRDR 1.0313.13.017124-9/003:
    ‘É vedada a redução (proporcional) de jornada de trabalho e de vencimentos dos servidores comissionados do Município de Ipatinga, o que, todavia, não implica pagamento de supostas diferenças advindas do disposto no Decreto n.° 7.247/2012.’
    - Tem-se, portanto, que os votos majoritários no IRDR entenderam que os servidores comissionados do Município de Ipatinga, cuja remuneração tenha sido reduzida pelo Decreto nº 7.247/12, apesar da ilegalidade do ato administrativo, não fazem jus a qualquer tipo de diferença ou indenização advinda da referida alteração, haja vista que, além dos vencimentos, a carga horária também foi proporcionalmente reduzida, de forma que perceberam a quantia mensal correspondente ao trabalho prestado.
    Na hipótese, o Município foi condenado a pagar ao apelado a diferença remuneratória a ser apurada nos vencimentos, durante o tempo em que este os recebeu a menor, em decorrência do Decreto n.º 7.247/2012 (no período de julho/2012 a dezembro/2012), com o cálculo da verba rescisória sobre o vencimento não reduzido e o pagamento das diferenças verificadas, além do pagamento de 11/12 do 13º salário do ano de 2012 e de férias sobre o vencimento não reduzido.
    - A condenação vai contra o que ficou decidido no IRDR, o que leva ao provimento deste recurso de apelação.”
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da irredutibilidade dos vencimentos de servidores públicos.
    Ao julgamento da Medica Cautelar na ADI 2.238-MC, esta Suprema Corte analisou a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que facultava a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
    Na ocasião, decidido que “a competência cometida à lei complementar pelo § 3º do art. 169 da Constituição Federal está limitada às providências nele indicadas, o que não foi observado, ocorrendo, inclusive, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”, razão pela qual foi deferida a liminar, para suspender, no § 1º do art. 23, a expressão “quanto pela redução dos valores a eles atribuídos, e, integralmente, a eficácia do § 2º do referido artigo”.
    Quando do exame do mérito da Ação Direta, o Plenário desta Suprema Corte declarou “parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, § 1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido”, bem como consignou que “A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública”. Da ementa colho o seguinte trecho:
    “[...]
     ARTIGOS 9, § 3º, 23, § 2º, 56, CAPUT, 57, CAPUT. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. […] 4.2. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 23 da LRF, é entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. 4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. [...] 6. ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, § 1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. 6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade NÃO CONHECIDA quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da LRF, e aos arts. 3º, II, e 4º da MP 1980-18/2000; JULGADA PREJUDICADA quanto aos arts. 30, I, e 72 da LRF; JULGADA IMPROCEDENTE quanto ao art. 4º, § 2º, II, e § 4º; art. 7º, caput e § 1º; art. 11, parágrafo único; 14, II; art. 17, §§ 1º a 7º; art. 18, § 1º; art. 20; art. 24; art. 26, § 1º; art. 28, § 2º; art. 29, I, e § 2º; art. 39; art. 59, § 1º, IV; art. 60 e art. 68, caput, da LRF; JULGADA PROCEDENTE com relação ao art. 9º, § 3º; art. 23, §2º, art. 56, caput; art. 57, caput; JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme, com relação art. 12, § 2º, e art. 21, II; e JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da LRF” (ADI 2238, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020).
    Na mesma linha foi a compreensão a que chegou esta Suprema Corte quando do julgamento do ARE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2015 – Tema nº 514, no qual consignado que “A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória”. O acórdão está assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória”. 
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Ipatinga (Doc. 12).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora